Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701690-17.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDO LUIZ OSORIO MATOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 168262966 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de Fernando Luiz Osório Matos, processo n. 0705116-78.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada. O princípio da autonomia patrimonial prevê a total separação entre o patrimônio da pessoa física/sócio e o da pessoa jurídica. Sendo assim, para que se autorize a constrição de bens do sócio em decorrência da dívida assumida pela empresa, ou vice versa, aplicando-se o instituto da desconsideração/ desconsideração inversa da personalidade jurídica, é necessário que estejam presentes os requisitos previstos em lei para a adoção da medida. No caso dos autos, a pretensão da parte exequente baseia-se exclusivamente na ausência de bens o que, por si só, não autoriza o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Explico. Nos termos da teoria adotada pelo Código Civil, é a intenção ilícita e fraudulenta que autoriza a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que se exige a configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou confusão patrimonial entre sócios e sociedade, conforme estabelecido no artigo 50 do Código Civil. Dessa forma, por não ter demonstrado minimamente os requisitos aptos a autorizar a instauração do incidente, indefiro o pedido. Retorne a suspensão determinada pela decisão de ID 74771094. Ao arquivo provisório. Em razões recursais (Id 50490161), o agravante traça histórico processual, relatando tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação monitória. Informa ser o ora devedor da quantia de R$ 113.671,53, devidamente atualizada, em razão do inadimplemento de obrigação firmada em cédula de crédito bancária. Diz terem sido realizadas diversas diligências para encontrar bens do devedor, as quais, contudo, restaram infrutíferas. Narra ter descoberto, recentemente, ser o executado sócio de duas sociedades empresárias, razão pela qual requereu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dessas empresas. Indica a existência de elementos suficientes para demonstrar “a desconfiguração da empresa a, pois como apurado a parte pode estar fazendo confusão patrimonial com propósito nítido de lesar credores, eis que está com empresa, contudo, não procura o credor para adimplir o valor devido” (sic). Cita julgados para abonar suas razões. Afirma a presença dos pressupostos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Requer seja recebido o recurso, ao após, seja dado provimento ao mesmo. Requer seja concedido efeito suspensivo de forma liminar para tornar sem efeito a decisão que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinou nova manifestação nos autos. E, no mérito, requer seja dado PROVIMENTO AO RECURSO, para que seja declarada nula a Decisão agravada, a fim de deferir a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos termos apresentado na petição da parte agravante. Preparo regular (Ids 50490168 e 50490166). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O art. 50 do Código Civil prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal conceituam desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Já o § 3o do mesmo comando normativo admite a desconsideração inversa da personalidade jurídica ao estabelecer: “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”. Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios. Por ser medida extrema, o credor, ora agravante, tem que demonstrar a prévia existência de indícios claros de abuso praticado pelo devedor e o uso das empresas das quais ele é sócio. Nesse ponto, vale recordar que de forma restritiva hão de ser interpretadas as normas atinentes à desconsideração da personalidade jurídica, notadamente após as alterações trazidas pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), isso para evitar que a aplicação do instituto atinja pessoas ou situações não previstas expressamente nos dispositivos de lei, de modo a prestigiar a autonomia patrimonial, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica. Pois bem. O caso em tela trata de cumprimento de sentença (autos n. 0705116-78.2017.8.07.0001) movido pelo ora agravante em desfavor do ora agravado,. Busca o credor receber o montante atualizado de R$ 113.671,53, devido pelo executado em virtude do inadimplemento de obrigação firmada em cédula de crédito bancária, conforme reconhecido na sentença de Id 13353813 do processo de referência. Não tendo havido o pagamento voluntário da dívida e frustradas as tentativas de localização de bens suficientes do executado para satisfazê-la, o exequente, constatando ser o executado sócio de duas sociedades limitadas, requereu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Fê-lo alegando estar comprovado que “as empresas criadas pelo Executado foram utilizadas de forma irregular e ilegal, no intuito de blindar o patrimônio deste, fraudando os credores do executado” (Ids 168182676 e 168182681 do processo de referência). Ao Id 168262966 do processo de referência, o juízo de origem indeferiu o pleito, salientando que a ausência de localização de bens em nome do devedor, por si só, não pode alicerçar a instauração do incidente. Inconformado, o réu interpõe o presente agravo de instrumento. Devolvendo a controvérsia à apreciação deste Tribunal, aduz, em razões recursais, que “apesar de várias diligências para localização de bens e valores em nome da parte, não houve resposta positiva, contudo, em pesquisas foi verificado existência de empresa em nome do devedor e indício de confusão patrimonial da empresa com a pessoa física” (Id 50490161 do processo de referência). Conforme salientado, a confusão patrimonial consiste em “ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” (art. 50, § 2o, CPC). Com efeito, a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com fundamento na confusão depende, pelo menos, da existência de indícios de que o devedor tenha praticado alguma das condutas acima descritas por meio da pessoa jurídica cuja autonomia patrimonial se busca afastar. No caso concreto, o exequente limita-se a apontar o insucesso das diligências empreendidas na localização de bens do devedor para presumir a ocorrência de confusão patrimonial, a qual, todavia, não encontra guarida nos elementos de convicção acostados aos autos, que somente comprovam a presença de Fernando Luiz Osório Matos no quadro societário de duas empresas, sem indicar, noutro giro, a ocorrência de abuso da personalidade. Dessa forma, nessa análise perfunctória, tenho como inviável, in casu, a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade, porquanto inexiste acervo probatório mínimo para subsidiá-la. Trago, a respeito do tema, julgados desta c. 1a Turma em que se manteve a decisão de indeferimento do incidente quando ausentes indícios mínimos de confusão patrimonial: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE BENS DO DEVEDOR E DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferida durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". 3. "O Juiz somente está autorizado a 'levantar o véu' da personalidade jurídica quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02 (STJ. REsp 948.117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010). 4. Para fins de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, na forma inversa, é necessária a comprovação da existência de confusão entre o patrimônio do devedor e da pessoa jurídica da qual é sócio, bem como o exaurimento dos meios de localização de bens passíveis de penhora. 5. A mera alegação de confusão patrimonial entre o devedor e a pessoa jurídica do qual é sócio, destituída de suporte probatório consistente, agregada ao fato de que não foram esgotados os meios para localização de patrimônio do devedor passível de penhora, não é suficiente para viabilizar a excepcional desconsideração inversa da personalidade jurídica. 6. Agravo de Instrumento conhecido não provido. (Acórdão 1372131, 07232623420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE DEVEDORA. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE FORMA REVERSA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. INADIMPLENTE RENITENTE. PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO DA PESSOA JURÍDICA PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E GESTÃO DE RECURSOS PESSOAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCIPLINA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto o executado seja renitente e ostente a condição de empresário, não subsistindo elementos de que se utiliza da empresa como forma de ocultação de patrimônio pessoal ou gestão dos recursos da sua titularidade pessoal como forma de obstar e/ou postergar a realização das obrigações que o afetam, inviável que, conquanto frustrada a localização de bens pessoais da sua titularidade expropriáveis, haja o levantamento do véu que recobre a pessoa jurídica mediante desconsideração reversa da sua personalidade jurídica de molde a responder pelas obrigações pessoais do sócio inadimplente. 2. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal (CC, art. 50). 3. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa ou, na contramão, ao patrimônio social por obrigações pessoais do sócio, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias. 4. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. 5. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois ausente essa previsão no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), e na seção que trata especificamente do incidente (CPC, arts 133 e segs.), inexorável a constatação de que são descabidos, inclusive porque a resolução do incidente materializa-se via de decisão interlocutória (art. 136, CPC). 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1364076, 07140481920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora